Tribunal: STJ
Processo: 5006817-22.2020.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007383 - MG(2025/0280480-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA
AGRAVANTE
: FATIMA MARIA CRUZ ARAUJO DENUCCI
ADVOGADOS
: GUILHERME FREDERICO MATOS PACHECO DE ANDRADE -
MG108448
JOSÉ HUMBERTO SOUTO JÚNIOR - MG103223
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB
CREDINOR
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BARBOSA - MG157061
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
CAPITALIZAÇÃO
356/STF.
DIÁRIA DOS JUROS. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cobrança de juros
capitalizados diariamente. Assim, a pretensão de alterar o entendimento
firmado demandaria o reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais,
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ed675610-fbe6-46c5-8185-3c1697076b51

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ed675610-fbe6-46c5-8185-3c1697076b51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007383 - MG(2025/0280480-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA
AGRAVANTE
: FATIMA MARIA CRUZ ARAUJO DENUCCI
ADVOGADOS
: GUILHERME FREDERICO MATOS PACHECO DE ANDRADE -
MG108448
JOSÉ HUMBERTO SOUTO JÚNIOR - MG103223
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB
CREDINOR
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BARBOSA - MG157061
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
CAPITALIZAÇÃO
356/STF.
DIÁRIA DOS JUROS. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cobrança de juros
capitalizados diariamente. Assim, a pretensão de alterar o entendimento
firmado demandaria o reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais,
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO – REQUISITOS
PRESENTES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL. 1. Não há falar em
violação à dialeticidade recursal se o recurso ataca especificamente o
capítulo da sentença que não conheceu da alegação de excesso de execução.
2. Incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a
Documento eletrônico VDA54672115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:28
Código de Controle do Documento: d54eef62-78ec-44d9-8f95-80b85cbc4274

inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos
benefícios da assistência judiciária à parte adversa. 3. Faz jus aos benefícios
da gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4. A
Cédula de Crédito Bancário, dotada de certeza, exigibilidade e liquidez,
constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a ação de execução. 5.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de
desde que expressamente pactuada. 6. A
31/3/2000,
condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma
das hipóteses do
do
além do dolo processual.
art. 80
CPC/2015,
(fl. 834)

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 10 e 373 do Código de Processo Civil, pois houve decisão-surpresa ao
acolher a impugnação à gratuidade da justiça da pessoa jurídica sem prévia intimação para
comprovar hipossuficiência, além de não se oportunizar a dilação probatória necessária à
demonstração dos pressupostos do benefício;
(ii)
do Código Civil e Decreto-
porque a Cédula de Crédito
art. 1.553
Lei 413/1969,
Bancário seria ilíquida, sem demonstrativo completo da conta e do saldo, exigido para a
exequibilidade do título;
(iii) ofensa às Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça e Temas 246, 247
e 953, na medida em que a capitalização diária de juros só seria válida se prevista com indicação
da taxa diária; a mera previsão de capitalização sem informar a taxa aplicável viola o dever de
informação e acarreta a índole abusiva dos encargos, com reflexo na mora e na liquidez do título.
Contrarrazões às fls. 902-909.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifica-se que o conteúdo normativo dos arts. 10 e 373 do Código de
Processo Civil não foi examinado pelo eg. TJ-MG, apesar da oposição de embargos de
declaração na eg. Instância
.
a quo
Como sabido, o prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo especial,
uma vez que compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção do
III, da Carta Magna, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos
art. 105,
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
Com efeito, é de rigor a oposição de embargos de declaração e se, mesmo após o
respectivo julgamento, o eg. Tribunal
permanecer omisso quanto às matérias que se
a quo
pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação do
do
art. 1.022
o que não ocorreu no caso em exame. Nesse panorama, o recurso especial, no ponto,
CPC/2015,
esbarra no óbice da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54672115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:28
Código de Controle do Documento: d54eef62-78ec-44d9-8f95-80b85cbc4274

Cabe acrescentar que o
do
não alterou a referida regra no
art. 1.025
CPC/2015
tocante ao prequestionamento. Nessa linha de intelecção, além dos precedentes já homenageados
na decisão agravada, destacam-se os seguintes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE
AFRONTA AO
DO NCPC. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porque
ausente o indispensável prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. É entendimento desta Corte Superior que 'a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei' (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.639.314/MG,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
04/04/2017,
10/04/2017)
.
(...)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de não conhecer do
recurso especial."
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 1301789/SP,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
10/10/2019,
24/10/2019

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS
ARTS. 141, 492 E 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL/2015. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
(535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
).
CIVIL/2015
CIVIL/1973
ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ. CÁLCULO REALIZADO PELA
CONTADORIA. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não tendo havido o prequestionamento do tema posto em debate nas
razões do recurso especial e não tendo sido apontada ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo
(535 do Código de Processo
),
Civil/2015
Civil/1973
incidente o enunciado 211 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.274.393/SC,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
16/10/2018,
- g. n.)
23/10/2018

Quanto à alegada violação do art. 1.553 do Código Civil e do Decreto-
,
Lei 413/1969
verifica-se que a controvérsia não foi apreciada pelo Tribunal de origem à luz dos dispositivos
apontados pela parte recorrente, o que evidencia a falta do indispensável prequestionamento
(Súmulas 282 e
).
356/STF
De fato, inexistem elementos jurídico-discursivos no acórdão recorrido
que possibilitem, na via recursal, debate envolvendo controvérsia com base na normatividade
dos artigos em tela. Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que
"a simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido
Documento eletrônico VDA54672115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:28
Código de Controle do Documento: d54eef62-78ec-44d9-8f95-80b85cbc4274

enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta
(AgInt no AREsp n.
de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF"
relator Ministro
, Quarta Turma, julgado em
2.523.222/RJ,
ANTONIO CARLOS FERREIRA
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Desse modo, é inviável conhecer do recurso especial, por
ausência de prequestionamento, óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
Quanto ao mais, a parte agravante alega que a capitalização diária de juros deve ser
afastada. Ao analisar a questão, o Tribunal de origem assim se manifestou:

Entende-se a capitalização como a incidência de juros sobre os juros devidos
e já vencidos que, periodicamente, se incorporam ao valor principal. Ou seja,
ao montante principal são acrescentados novos juros, que constituem um
novo total, sofrendo nova incidência de juros (juros sobre juros).
(...)
Com a vigência do Código Civil de 2002, abriu-se a possibilidade da
cobrança da capitalização anual dos juros. Isso porque o artigo 591 do
referido código passou a prever que, “destinando-se o mútuo a fins
econômicos, presumem-se devidos juros, os quais sob pena de redução, não
poderão exceder a taxa a que se refere o
permitida a capitalização
art. 406,
anual”.
Antes mesmo da entrada em vigor do
do Código Civil, a Medida
art. 591
Provisória n°
passou a permitir a capitalização mensal de
2.170-36/2001
juros nos contratos bancários, a partir de
desde que pactuada.
31/3/2000,
Vejamos o
°:
art. 5
(...)
Ainda que referida medida provisória não tenha sido convertida em lei,
encontra-se vigente por força do
° da emenda constitucional n° 32.
art. 2
A constitucionalidade de tal medida provisória foi questionada no Supremo
Tribunal Federal por meio da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n°
cujo principal argumento era de que não havia urgência ou
2.316/DF,
relevância da matéria tratada na norma em questão a atrair o
da
art. 62
Constituição da República de 1988.
Com o julgamento da referida ADI, a questão foi pacificada, sendo
reconhecida a constitucionalidade – dos requisitos formais – da referida MP,
não havendo óbice à sua aplicação a todos os contratos regidos pelo Sistema
Financeiro.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
973.827, afirmou que “em 22.09.2004, a Segunda Seção desta Corte alterou
seu entendimento, passando a admitir a capitalização mensal nos contratos
bancários firmados após 31.03.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
desde que estipulada expressamente”.
1.963-17/00,
Este posicionamento foi pacificado por meio da publicação da Súmula 539 do
STJ, que permite “a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de
(MP n.
reeditada
31/3/2000
1.963-17/2000,
como MP n.
), desde que expressamente pactuada”.
2.170-36/2001
Destarte, pode-se concluir que, com o julgamento da ADI n°
pelo
2.316/DF
Supremo Tribunal Federal e o posicionamento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça, deve-se permitir a capitalização dos juros nos contratos
de financiamento em geral.
Ademais, tratando-se de conta garantida não há ilegalidade na
capitalização diária dos juros, pois o pagamento é proporcional ao período
utilizado.
Quanto à cédula de crédito bancário há previsão da cobrança mensal.
Igualmente, em ambos os documentos há a taxa de juros que será
capitalizada, conforme laudo pericial de ordem 85.
Documento eletrônico VDA54672115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:28
Código de Controle do Documento: d54eef62-78ec-44d9-8f95-80b85cbc4274

Assim, em razão da possibilidade de cobrança de juros capitalizados, que
foram expressamente pactuados no caso dos autos, não há que se falar em
sua abusividade.

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem consignou pela possibilidade de
cobrança de juros capitalizados diariamente. Assim, a pretensão de alterar o entendimento
firmado demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso especial, conforme
dispõem as Súmulas 5 e

7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:28
Código de Controle do Documento: d54eef62-78ec-44d9-8f95-80b85cbc4274

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.007.383 / MG
Número Registro: 2025/0280480-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205397433007 50068172220208130433
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA
AGRAVANTE : FATIMA MARIA CRUZ ARAUJO DENUCCI
ADVOGADOS : JOSÉ HUMBERTO SOUTO JÚNIOR - MG103223
GUILHERME FREDERICO MATOS PACHECO DE ANDRADE -
MG108448
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB
CREDINOR
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BARBOSA - MG157061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:43
Código de Controle do Documento: 35fa1574-0369-46dc-81d9-e31ec8a013d2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:43
Código de Controle do Documento: 35fa1574-0369-46dc-81d9-e31ec8a013d2